Tribunal: STF
Processo: AR 1945
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo interno em ação rescisória. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Recurso protelatório. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Manutenção. 5. Certificação do trânsito em julgado. Precedentes. 6. Embargos não conhecidos.